Tribunal: TJBA
Processo: 8001704-34.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001704-34.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DPEBA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO AFASTADA NA SENTENÇA. MANTIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO. SÚMULA N° 421 DO STJ. CAUA DE VALOR BAIXO. INCIDÊNCIA ART. 85, §8°, DO CPC. ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). RECURSOS IMPROVIDOS. I - In casu, as razões recursais, encontram-se limitados ao cabimento ou não de honorários advocatícios sucumbenciais quando a Defensoria Pública do Estado da Bahia, patrocina causas contra o Estado da Bahia e Municípios. O primeiro recurso a ser analisado é o interposto pela DPEBA, que irresignada pelo não arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais diante da sucumbência do Estado da Bahia, pugna pela reforma da sentença neste ponto, arguindo seu cabimento. Quanto ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Brumado/BA, a questão limita-se ao não pagamento dos honorários, ou subsidiariamente pela sua divisão entre o Estado da Bahia e o Município de Brumado/BA. II – Pagamento de honorários pelo Estado da Bahia à DPEBA. Evidencia-se óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Súmula n° 421 do Superior Tribunal de Justiça. III – Honorários em desfavor do Município de Brumado/BA. Inconteste, que no polo passivo da demanda, além do Estado da Bahia, temos a presença do Município de Brumado/BA, pessoa jurídica de direito público distinta do outro réu, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos anteriormente delineados, e explicitados nos julgados acima transcritos, dentre os quais a confusão patrimonial entre as partes. IV - Considerando a natureza da demanda, e o valor da causa de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), com esteio no art. 85, §8º, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em desfavor do MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA, devendo ser revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da instituição (FAJDPE/BA) nos termos do art. 134 da CF, do art. 85, e seus parágrafos, do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94. V – Recursos de Apelações Cíveis não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelações Cíveis n. 8001704-34.2019.8.05.0032, em que figuram como apelantes DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO e apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA